Tribunal: TJDFT
Processo: 0756936-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0756936-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO VINICIUS ALVES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO VINICIUS ALVES RODRIGUES D E S P A C H O Conforme certidão expedida ao ID 74542541, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou o réu TIAGO VINICIUS ALVES RODRIGUES para apresentar as razões do recurso de apelação e contrarrazões ao recurso do Ministério Público. O prazo, porém, transcorreu in albis, consoante certificado ao ID 75015403. Ocorre que a oportunidade para apresentar contrarrazões ao apelo do MP se encontra preclusa. Quanto ao ponto, confira-se o despacho de ID 74497742 proferido pelo d. Juízo de primeiro grau: Em atenção ao id. 244382878, verifica-se que transcorreu in albis o prazo para a defesa apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Considerando que a defesa foi devidamente intimada e permaneceu inerte, determino o prosseguimento do feito. Diante disso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as nossas homenagens, para regular seguimento do recurso interposto. Am. Com efeito, considerando que o prazo das contrarrazões, diferentemente das razões recursais, tem natureza peremptória, deve a Secretaria da Turma conferir nova oportunidade à Defesa somente para a apresentação das razões de apelação. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, Dr. Adriel de Souza Madeira, OAB/GO 48522-A, para apresentar as razões recursais de apelação. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora